Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737768-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIO BARREIRA REIS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a emenda à inicial. Veja-se: “Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito, conforme se detalha abaixo: 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 244576601. 2. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que o órgão público (Secretaria da Fazenda) adote as providências que especifica. 3. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 244579946) com motivo da devolução 'ausente'. Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: A) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; B) no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; C) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; Além disso, deve a autora apresentar uma nova versão da petição inicial, substitutiva da primeira, com as informações trazidas em sede de emenda, a fim de facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Inerte, venham os autos conclusos para extinção” (...) – destacou-se. O agravante alega que a decisão recorrida errou ao exigir a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, argumentando que, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, basta o envio da notificação para o endereço registrado no contrato, independentemente de assinatura ou recebimento pessoal. Defende que o Tema 1.132 do STJ valida tal prática como suficiente para caracterizar a mora e permitir o prosseguimento da busca e apreensão. Afirma que a divergência no número do contrato indicado na petição inicial e na operação bancária não compromete a identificação da relação jurídica, já que ambos envolvem a mesma operação, partes e veículo, sendo o erro decorrente do modo como concessionárias e instituições financeiras registram os contratos, sem prejuízo à análise do caso. Sustenta ser desnecessária a exigência de nova petição inicial ou comprovação adicional, pois os requisitos para a concessão da liminar foram cumpridos. Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a validade da notificação, constituir o devedor em mora, deferir a busca e apreensão do bem e afastar a multa diária determinada pelo juízo de origem. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este respondeu que a decisão recorrida, embora formalmente classificada como despacho, possui conteúdo decisório, pois omitiu a análise do pedido liminar da petição inicial, gerando prejuízo e autorizando a interposição do presente recurso, conforme o art. 1.015, I e II, do CPC. Alega que a determinação para emendar a inicial, com prova adicional da mora, viola o direito à tutela liminar e prejudica o mérito da demanda sem amparo legal. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a regular constituição em mora e apreciar o pedido liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta egrégia Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. A determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual é despacho de mero expediente, não recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. (...) IV. Dispositivo 5. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento, e na parte conhecida, deu-se-lhe provimento” (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Emenda a Inicial. Não conhecimento. tutela de Evidência. Tutela de Urgência. Ausência de requisitos. Tutela Satisfativa contra Poder Publico. Vedação legal. Desprovimento. (...) 3. A decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, não recorrível. (art. 1.001, do CPC). (...) IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator